Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-14.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-14.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000673-14.2016.8.11.0040

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SEGURO AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM RECURSO OUTRO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO DE BENS VINCULADOS – OBRIGAÇÃO DE OBSERVAR ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESA VINCULADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CUMPRIMENTO – PERDA DE PARTE DA SAFRA – EXCESSO DE CHUVAS – COLHEITA ANTERIOR A VISTORIA E AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – AFASTADA - VERIFICAÇÃO DA PERDA E PRODUTIVIDADE – VALIDADE – PAGAMENTO DO SEGURO - DEVIDO – NA FORMA CONTRATADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias ventiladas atreladas à indenização securitária e à reparação do dano moral, são passíveis de apreciação mediante a análise da documentação colacionada aos autos, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas pela seguradora não se revela útil ao desate do litígio.

O julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da questão não importa em cerceamento de defesa.

A prescrição já foi dirimida no Agravo de Instrumento n. 1013674-16.2021.8.11.0000, de maneira que preclusa a discussão.

Não se justifica a exigência da vistoria antes da colheita para verificar o sinistro, se a perda da lavoura e a produtividade foram quantificadas em laudo técnico elaborado por profissional vinculado a instituição bancária, que por sua vez, exigiu na emissão do título, a contratação do seguro agrícola.

Se um litigante sucumbir na parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (art. 86, parágrafo único, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000673-14.2016.8.11.0040

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Brasilseg Companhia de Seguros,
nova denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação de Perdas e Danos ajuizada por
Ednei Paes Nantes e Marcelo Lincoln Alves Silva
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização dos prejuízos em decorrência do sinistro correspondente no total da perda de cada área dos requerentes, de 12.563 sacas de soja de 60 Kg, totalizando 25.126 sacas de soja de 60 Kg.

Argui, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Anota quanto à necessidade de produção de prova pericial e testemunhal, bem assim, de saneamento do feito.

No ponto, explica que o Juízo de origem apresentou frágil justificativa acerca da desnecessidade da prova pericial, bem assim ficou silente sobre como restaria superada a necessidade de produção de provas outras anteriormente deferidas.

Aduz que ao adotar tal postura, o magistrado desprestigiou os pontos controvertidos e afastou a atividade probatória imprescindível ao caso, e que, ao final, não houve o saneamento do feito.

Informa, de outra via, que o Magistrado reconheceu a conexão do processo com os Embargos à Execução n. 1005228-40.2017.811.0040, onde foi deferida a denunciação da seguradora, ora apelante, sem, contudo, ter sido citada para tanto, e, na sequência, sem observar o andamento da execução, proferiu sentença neste feito.

Alega que as ações conexas devem ser julgadas em conjunto. Assevera que a presente ação não poderia ter sido julgada separadamente, principalmente baseada em prova juntada apenas no processo conexo, na qual ainda não havia sido citada.

No mérito, sustenta que a cláusula contratual é clara quanto à necessidade de vistoria antes da colheita, sob pena de perda do direito à indenização. Alega o equívoco da sentença, porque não
“há um argumento ou conclusão técnica sequer capaz de atestar que houve vistoria feita pela Apelante, ou autorização sua por escrito anuindo com a colheita”
. Alerta que o resultado da colheita só foi comunicado ao Banco do Brasil, não havendo indicação de ciência da seguradora. Complementa ser imprescindível que a comunicação seja feita com antecedência de 15 dias do início da colheita, para permitir a quantificação correta dos prejuízos.

Reforça a ocorrência da prescrição da pretensão contra a seguradora.

Assevera, ainda, que caso a sentença não seja anulada ou reformada, mostra-se necessário determinar que o cálculo do valor a ser indenização seja realizado por perito contábil judicial, sem sede de liquidação de sentença, que deverá utilizar a equação prevista nas Condições Gerais do Seguro, bem assim observar os limites indenizatórios previstos na apólice.

Alerta, também, que a cláusula beneficiária prevê que o pagamento seja realizado diretamente ao agente financeiro e não aos apelados, para o fim de quitar os saldos devedores dos empréstimos, e somente se houver valor residual é que deve ser direcionado aos apelados.

Registra, por fim, quanto a necessidade de ajuste da sucumbência, já que os apelados foram sucumbentes em 1/3 dos pedidos, quantia que não pode ser considerada como parte mínima.

Requer o reconhecimento do cerceamento do direito, com a anulação da r. sentença e o retorno dos autos a origem para o regular processamento da instrução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Requer, ainda, que seja reconhecida a prejudicial de prescrição e, caso mantida a obrigação de indenizar, que sejam aclarados os parâmetros de cálculo da liquidação a ser realizado por perícia contábil. Por fim, postula pelo ajuste dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 118332606).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000673-14.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação de Perdas e Danos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização dos prejuízos em decorrência do sinistro correspondente no total da perda de cada área dos requerentes, de 12.563 sacas de soja de 60 Kg, totalizando 25.126 sacas de soja de 60 Kg.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Ednei Paes Nantes e Marcelo Lincoln Alves Silva, na qual alegam que na qualidade de arrendatários de dois imóveis rurais – Fazenda Redenção e Fazenda Nossa Senhora Aparecida II, firmaram no ano de 2014, contratos de financiamento rural, formalizados pela emissão de Cédulas de Crédito Rural n. 40/06732-7 e n. 40/06740-8, no valor de R$ 800.000,00 e R$ 798.377,62, respectivamente.

De acordo com os autores apelados, vinculado às cédulas, foi contrato seguro da quantidade da lavoura de 486 hectares, no percentual de 70% da produtividade esperada, correspondente a 2.451,40, equivalente a 40,85 sacas por hectare, constando ainda na contratação para o primeiro requerente o valor máximo de indenização de R$ 801.185,58, e para o segundo, R$ 798.337,67.

Consta ainda na inicial, que em razão do excesso de chuvas a partir da segunda quinzena do mês de março até meados de abril de 2015, ocorreu significativa perda da produção de soja, o que teria sido comunicado à empresa que realizou o planejamento agrícola, ao Banco do Brasil e à seguradora, contudo, o pedido de pagamento de indenização foi indeferido pela seguradora, sob o argumento de que o produto foi colhido antes da realização da vistoria e averiguação da ocorrência do sinistro pela seguradora.

Por sua via, a seguradora, ora apelante, defende que a Cláusula 19.1.1 das condições gerais, dispõe que na ocorrência de sinistro,
“o segurado deverá comunicar a data do início da colheita com antecedência de 15 (quinze) dias corridos. A colheita não poderá ser feita sem autorização por escrito da Seguradora por meio do laudo final de inspeção elaborado pelo perito designado pela mesma”
.

Sob tal condição, a colheita sem a prévia autorização da seguradora acarreta a perda do direito à indenização, nos termos da Cláusula 27.7:

“27.7. O segurado também perderá direito à indenização quando:

...

c) colher ou proceder qualquer alteração, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Seguradora, em caso de sinistro, na área sinistrada. Caso constatada qualquer irregularidade, a área sinistrada não terá cobertura;

...”

Diz assim a seguradora, que diante da colheita do produto pelos autores apelados, sem a comunicação e vistoria prévia, ficou impossibilitada de levantar os valores indenizáveis, o que a desobriga do dever de indenizar.

Pois bem. De início, a apelante argui a
preliminar de cerceamento do direito de defesa
, em razão do julgamento antecipado. No ponto, alega ser de crucial importância a instrução do processo com perícia judicial para corroborar a colheita antecipada e determinar o valor devido, respeitada as condições contratuais, bem como a produção da prova oral, com a oitiva dos autores e de testemunhas.

Com efeito, as matérias ventiladas atreladas à indenização securitária e à reparação do dano moral, são passíveis de apreciação mediante a análise da documentação colacionada aos autos, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas pela seguradora não se revela útil ao desate do litígio.

Com efeito, dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A esse respeito, Fredie Didier Jr. Leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova."
(in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus PODVIM. 2007, Vol. 2., p. 23)

Em comentários às mencionadas normas, Celso Agrícola Barbi esclarece:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica."
("Comentários ao Código de Processo Civil". Editora Forense. 10ª ed., V. I, p. 399).

Anota-se, ademais, que os documentos colacionados nos Embargos à Execução n. 1005228-40.2017.811.0040, que atestam a extensão do dano sofrido pelos autores, citados pelo Juízo para revogar a decisão que deferiu a produção probatória, são os mesmos que os aqui colacionados e dos quais a seguradora apelante tem amplo conhecimento, em particular, os laudos de vistoria elaborados pela empresa Plafértil Planejamentos Agropecuários Ltda., que, diga-se, é a empresa credenciada da instituição financeira para o acompanhamento da lavoura. Não há, assim, prejuízo, que leve a nulidade da sentença.

Realça-se que a pretensão de realização da prova pericial era apurar a correta delimitação do prejuízo alegado. Sucede que os relatórios de vistoria anexados ao feito atestam não só o sinistro, mas também quantifica a perda e a produtividade, o que afastou, a princípio, a necessidade de realização da instrução, seja com a produção da prova pericial, seja a testemunhal.

Não fosse isso, por certo a realização de prova pericial após quase 05 anos do sinistro, bem assim a oitiva das partes e testemunhas nada acrescentariam em face dos laudos de vistoria emitidos por empresa vinculada ao Banco do Brasil S.A..

Nessa senda, a apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - SEGURO DE VIDA - [...]. A Instituição Financeira detém legitimidade passiva quando não atua como mera estipulante, mas participa ativamente da cadeia de fornecedores do seguro contratado. O julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da questão não importa em cerceamento de defesa."
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.15.005749-5/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câmara Cível, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

Quanto à prescrição, a matéria já foi dirimida no Agravo de Instrumento n. 1013674-16.2021.8.11.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA - PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL – DATA EM QUE O SEGURADO TEM CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO SINISTRO – DATA DA VISTORIA REALIZADA PELA EMPRESA TÉCNICA – PRAZO SUSPENSO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PRESCRIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização”
(EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

Portanto,
preclusa a discussão acerca da prescrição
.

Quanto ao mérito, a controvérsia está em saber se devida a indenização securitária pela perda da lavoura, ainda que colhido o produto antes da realização da vistoria e averiguação da ocorrência do sinistro pela seguradora.

Pois bem. Consta que os autores apelados emitiram em favor do Banco do Brasil S.A.,
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06732-7 e n. 40/06740-8, para custeio da lavoura de soja, na qual consta como garantia
“em penhor cédula de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, a(s) colheitas(s) da(s) lavoura(s) do(s) produto(s) abaixo indicado(s) de minha (nossa) propriedade, estimado em: SOJA (EM GRÃOS) – período agrícola de julho/2014 a junho/2015, 1.701.972,00 kg(s), no valor total de R$ 1.327.538,16”
.

Por sua vez, consta ainda em referida cédula, na cláusula
Seguro de Bens Vinculados
, a autorização conferida ao Banco do Brasil S.A. para realizar o Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, atual Brasilseg Companhia de Seguros. Chama atenção a disposição na qual o Banco do Brasil poderá
fornecer a seguradora os laudos das avaliações e das vistorias realizadas no local do plantio
.

Não menos importante, a cláusula que dispõe sobre a obrigação de acatar a orientação técnica:
“obrigo-me (amo-nos) a executar o planejamento elaborado em 19/02/2014 pela empresa Plafértil Planejamento Agropecuários Ltda., a acatar a orientação técnica e gerencial que me(nos) for ministrada e a cumprir as demais obrigações de minha (nossa) responsabilidade para consecução dos objetivos previstos”
.

Ou seja, os autores apelados, ao obter o financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., se obrigaram não só a firmar contrato de seguro com seguradora a escolha da própria instituição financeira, que no caso, se deu com empresa participante do mesmo grupo (BB Seguro Agrícola). Mas também se submeteu ao controle e fiscalização de empresa técnica contratada pelo Banco do Brasil S.A., vale dizer, Plafértil Planejamento Agropecuários Ltda..

Na hipótese, não há controvérsia de que o excesso de chuva ocasionou a perda de parte da produção. Também, resta demonstrado que a empresa vinculada ao Banco do Brasil S.A., Plafértil, realizou 04 (quatro) vistorias nas áreas de plantio. Também, ao que se evidencia, os autores apelados cumpriram com o planejamento elaborado pela Plafértil.

Importa para o deslinde do feito, as vistorias realizadas em 25/03/2015 e 17/04/2015, quando, restou constatado o comprometimento da lavoura, como consignado:

Laudo 03 – “Devido o excesso de chuvas na região, a lavoura implantada neste projeto se encontra com sua colheita comprometida, vindo a exceder o prazo adequado de colheita,
o mutuário já se encontra com mais de 50% de perda
,
necessário realização de um 4º (quarto) laudo para avaliações de estragos
.”

Laudo 04 – “Como já informado no Laudo de número 3, o proponente obteve prejuízos irrecuperáveis durante faze de colheita, o excesso de chuvas
impossibilitou a conclusão das colheitas no prazo adequado
fazendo com que as percas com grãos ardidos (podre) fossem de grande tamanho, obtendo uma produtividade média de 900 Kg/ha.”

Veja-se, assim, que a área plantada e objeto do custeio agrícola foi devidamente fiscalizada por empresa vinculada ao Banco do Brasil S.A., que constatou não somente a perda da lavoura, mas quantificou e perda ( mais de 50% da lavoura) e a produtividade obtida (900 Kg/ha).

Não se justifica, assim, a exigência de vistoria antes da colheita. A uma, a perda de parte da lavoura se deu após o início da colheita, em razão do excesso de chuva. Por consequência, não foi possível concluir com a colheita. A duas, a área cultivada foi vistoriada por empresa vinculada ao Banco do Brasil S.A. que tinha a prerrogativa de fornecer as informações a seguradora e constatou exatamente às circunstâncias e o prejuízo sofrido.

Nesse contexto, não se pode admitir que a contratação do referido seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de maximizar os lucros da entidade bancária em prejuízo do agricultor. Ademais, trata-se de um mecanismo de proteção do produtor rural, como forma de fomentar sua atividade, bem como ao próprio crédito da entidade bancária.

Sendo assim, a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora providenciar a quitação/amortização das CPR 40/0672-7 e CPR 40/06740-8, nos termos das Apólices n. 135785 e n. 135874.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, na hipótese, a prova pertinente é a documental. APELAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COLHEITA DE LAVOURA DE SOJA EM PERÍODO INFERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO. ESTIAGEM NO LOCAL. AUTORIZAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA SEGURADORA. PRESUNÇÃO CORROBORADA COM A EMISSÃO DE LAUDO FINAL DE VISTORIA E APRESENTAÇÃO DE ROMANEIOS DA SAFRA COLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não se desconhece a existência de cláusula que exclui o dever de indenizar quando não for observado o prazo mínimo de quinze dias da data de aviso do sinistro. Todavia, há presunção de que houve autorização de preposto da ré para que o autor fizesse a referida colheita em prazo inferior ao previsto no contrato, sendo tal presunção corroborada pela emissão de laudo posterior e de demais documentos que instruem os autos. APELAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DISCUSSÃO SOBRE A QUANTIA ASSEGURADA, BEM COMO SOBRE O ABATIMENTO DE VALOR A TÍTULO, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO CORRETA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, COM REFLEXOS NOS CONTRATOS DE SEGURO. DIÁLOGO DAS FONTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Conquanto se trate de contrato de seguro agrícola, à evidência aplicáveis à espécie os princípios consumeristas que norteiam as relações contratuais, em observância ao "diálogo das fontes". Assim, há que prevalecer a apólice de seguro mais favorável ao autor, com a nota de que não há menção sobre eventual abatimento de valores a título de franquia.

(TJSP; Apelação Cível 0000508-49.2015.8.26.0412; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro: 06/06/2017)

Quanto à indenização, a condenação da seguradora ao pagamento de 25.126 sacas de soja, encontra respaldo no laudo técnico, cujo pagamento deverá se dar nos termos contratado.

De notar-se que não há dificuldade de se obter o cálculo do valor a ser indenizado, de modo que não se justifica que seja realizado por perito contábil. Por sua vez, verifica-se que a r. sentença deixou expresso que
o pagamento da indenização deve se dar na
forma contratada
. Não há, assim, de haver dúvida quanto à forma do pagamento da indenização.

Por fim, embora indeferido o pedido de dano moral, a parte autora foi sucumbente na parte mínima do pedido, haja vista que a pretensão principal é o recebimento da indenização securitária. Logo, não há que se falar em repartição proporcional dos ônus de sucumbência.

Com a manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022